Tribunal: CARF
Processo: 10880.903542/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903542/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.991 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
RENUKA DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. VERDADE MATERIAL.
NOVA ANÁLISE PELA AUTORIDADE LOCAL.
Ao amparo da verdade material, eventual equívoco cometido pelo contribuinte
no preenchimento de declaração não deve figurar como óbice a impedir uma
nova análise do direito creditório pela unidade local.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à autoridade local para análise
do mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório, o
rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares. Vencidos o relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e o conselheiro André
Severo Chaves que votaram no sentido de converter o julgamento em diligência. Designado o
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior para proferir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903542/2009-78
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903542/2009-78

Relatório
RENUKA DO BRASIL S.A. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO de no 14-57.154, de 11/3/2015, fls. 118/124, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio teve como origem a emissão do seguinte despacho decisório da
DERAT/São Paulo, fls. 18:

Em 25/02/2009, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade na qual
alega, basicamente, que cometeu um equívoco no preenchimento da linha "Valor do Saldo
Negativo” do PER/DCOMP, fazendo constar o valor R$ 378.082,07 (trezentos e setenta e oito
mil oitenta e dois reais e sete centavos), onde deveria constar o valor total do credito utilizável
no montante de R$ 444.322,05 (quatrocentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte e dois mil
e cinco centavos). Ao final, requer:
Diante do exposto, a Recorrente requer a homologação das compensações realizadas
com o saldo credor de IRPJ do ano-calendário 2003, com fundamento no artigo 150, §
40 do CTN e jurisprudência do E. STJ; e conseqüentemente, declarar a extinção, nos
termos do artigo 156, inciso II do CTN, dos créditos tributários das compensações
discutidas no processo administrativo n.° 10880.903.542/2009-78, referentes ao saldo
credor do IRPJ do ano-calendário de 2003 no montante de R$ 444.322,05 (quatrocentos
e quarenta e quatro mil trezentos e vinte e dois mil e cinco centavos).
Ao apreciar a lide, a DRJ/RPO considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, fls. 118/124, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903542/2009-78

O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
constatação dos pagamentos ou das retenções, a oferta à tributação das
receitas que ensejaram as retenções e comprovação contábil do valor
devido na apuração anual.
Devidamente cientificada em 21/7/2015, fls. 127, apresentou Recurso Voluntário
em 19/8/2015, fls. 130/145, alegando, em síntese, que:
- A Recorrente cometeu um equívoco no preenchimento da linha "Valor do Saldo
Negativo" do PER/DCOMP, fazendo constar o valor de R$ 378.082.07, quando o
correto deveria ser o valor total do saldo negativo de IRPJ, no montante de R$
371.151,25, devidamente atualizado, conforme indicado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ exercício 2004.
- Muito embora a DIPJ/2004 informou a existência de saldo negativo de IRPJ (R$
371.151,52), em razão do erro de preenchimento do PER/DCOMP (R$ 378.082,07) a
Fiscalização deixou de reconhecer a totalidade do crédito pleiteado.
- Contudo, se não houve glosa quanto aos valores declarados na DIPJ/2004 a título de
saldo negativo IRPJ, a Fiscalização deveria ter reconhecido a existência do crédito e
homologado as compensações objeto do PER/DCOMP n° 29267.73109.280205.1.3.02-
5202, até o limite do crédito declarado na DIPJ.
- Conforme já decidido por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, erro de
preenchimento de declaração não pode ser fundamento para exigência de tributo.
- Deve prevalece a verdade material no sentido de que a Recorrente, por ter
regularmente apurado saldo negativo de IRPJ na DIPJ/2004, tem o direito de compensar
seu crédito com os débitos indicados no PER/DCOMP em questão.
- Em observância ao princípio constitucional da ampla defesa, a Recorrente (i) tem o
direito de ver homologadas as compensações declaradas no PER/DCOMP; e (ii)
protesta pela posterior juntada de eventuais outros documentos que possam corroborar
com a regularidade do saldo negativo de IRPJ.
- Diante do exposto:
(I) requerer o provimento do presente Recurso Voluntário, para reconhecer a
existência do saldo negativo de IRPJ declarado na DIPJ/2004 (R$ 371.151,52)
suficiente para homologar as compensações dos débitos de IRPJ e CSLL objeto do
PER/DCOMP n° 29267.73109.280205.1.3.02-5202, extinguindo os referidos débitos,
a teor do disposto do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional;
(II) protestar pela juntada de novos documentos que se fizerem necessários, bem como
pela realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário,
nos termos do Regimento Interno deste E. Conselho; e
(III) requerer sejam as intimações realizadas em nome do advogado Roberto Greco de
Souza Ferreira, OAB/SP n° 162.707, e Graziele Pereira, OAB/SP n° 185.242, ambos
com endereço na Rua da Joaquim Floriano n° 100, 10o andar, CEP n° 04534-000, São
Paulo.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903542/2009-78

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Preliminarmente devo esclarecer, que não irei me pronunciar sobre o pedido da
recorrente para que fizesse sustentação oral, por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário,
haja vista que tal direito já lhe é assegurado pelas normas que disciplinam este julgamento
administrativo. No caso específico de sessões virtuais, a solicitação de sustentação oral esta
disciplinada da seguinte forma (Portaria CARF no 17296, de 17 de junho de 2020):
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento,
independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo
constante de pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da União e divulgada no
sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão,
preenchido com todas as informações solicitadas.
(destaque acrescido)
O litígio envolve a confirmação da existência de saldo negativo apurado pelo
contribuinte, no ano-calendário de 2003, que possa ser utilizado em compensação, conforme
pleiteado no PER/DCOMP n.° 29267.73109.280205.1.3.02-5202.
O próprio Recorrente reconhece que cometeu um equívoco no preenchimento da
linha "Valor do Saldo Negativo" do PER/DCOMP, fazendo constar o valor de R$ 378.082,07,
quando o correto deveria ser o valor total do saldo negativo de IRPJ, no montante de R$
371.151,25 devidamente atualizado, conforme indicado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, exercício 2004.
Contudo, alega que, se não houve glosa quanto aos valores declarados na
DIPJ/2004 a título de saldo negativo IRPJ, a Fiscalização deveria ter reconhecido a existência do
crédito e homologado as compensações objeto do PER/DCOMP n° 29267.73109.280205.1.3.02-
5202, até o limite do crédito declarado na DIPJ.
Desde logo cabe observar que, antes do Despacho Decisório a Requerente havia
sido cientificada sobre a irregularidade no preenchimento da PER/DCOMP, por meio do Termo
de Intimação com número de rastreamento n° 629147715 (fls. 07/08), não tendo se pronunciado.
Apesar de não ter adotado as providências pertinentes, entendo que tal fato não
seja motivo para indeferir o pedido, desde, é claro, reste comprovada a existência efetiva de
saldo negativo em valor suficiente para utilização na compensação pleiteada (crédito líquido e
certo, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN).
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903542/2009-78

Vejamos, portanto, de que forma foi apurado o saldo negativo em questão. Consta
na DIPJ/2004, Ficha 12A, os seguintes valores:

Desta forma, importa perquirir se os valores indicados como decorrentes do
Programa de Alimentação do Trabalhador (R$ 63.495,81); de Imposto de Renda Retido na Fonte
(R$ 371.151,25) e do Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa (R$ 2.558.163,01) estão
efetivamente corretos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que os documentos anexados ao processo
são insuficientes para uma análise conclusiva da lide.
Desta forma, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência fiscal,
para que sejam adotadas as seguintes providências:
1 – Quanto ao IRRF, no valor de R$ 371.151,25– o contribuinte deve ser
intimado a apresentas os seguintes documentos:
 Comprovantes das retenções efetuadas, emitidos em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos – art. 55 da Lei no 7.450/19851, ou,
alternativamente,
informações
prestadas
pelas
fontes
pagadoras
nas
competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF;
 Prova do regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes, na
base de cálculo do imposto do período (Súmula CARF no 802).

1 Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 – Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

2 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903542/2009-78

Atente-se ainda que, na apuração anual, não devem ser incluídos os valores do
imposto retido ou pago durante o ano-calendário e que tenham sido deduzidos nos recolhimentos
mensais do imposto.
2 – Quanto ao Programa de Alimentação do Trabalhador – da mesma forma,
intimar o contribuinte a apresentar os documentos que lastreiam a apuração do valor de R$
63.495,81, deduzidos na apuração do imposto devido, nos termos da legislação então vigente
(arts. 581 a 585 do RIR/99);
3 – Quanto ao Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa – analisar a
apuração dos valores mensais de estimativa, conforme Ficha 11 da DIPJ/2004, fls. 50/53, no
sentido de identificar se realmente embasam a dedução informada na Ficha 12A, linha 16, da
mesma declaração, no valor de R$ 2.558.163,01.
Caso entenda necessário, o contribuinte poderá ser intimado a apresentar a forma
liquidação de cada um dos valores de estimativa que compuseram o total deduzido na apuração
do resultado anual.
Faculta-se às partes o direito de apresentarem esclarecimentos complementares ou
outros elementos de prova relacionados à matéria em litígio.
Ao final dos exames, deverá ser elaborado relatório conclusivo, indicando qual o
valor do saldo negativo do IRPJ efetivamente apurado no final do ano-calendário de 2003. O
contribuinte deverá ser devidamente cientificado do relatório, com a concessão de prazo para
manifestação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.

Não obstante o substancioso voto do(a) eminente Relator(a), a maioria do
colegiado divergiu quanto à conversão do julgamento em diligência pelas razões expostas a
seguir.
3.

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de saldo negativo relativo à IRPJ,
no ano-calendário de 2003, conforme pleiteado no PER/DCOMP no 29267.73109.280205.1.3.02-
5202.
4.

No caso em análise, o saldo negativo de IRPJ informado no PER/DCOMP foi
R$378.082,87 e na DIPJ/2004 R$371.151,25. Em razão de não haver correspondência entre os
valores informados em ambas as declarações o crédito não foi homologado.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903542/2009-78

5.

Em sede recurso voluntário, a Recorrente alegou equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP e aduziu que em razão de não ter havido glosa dos valores declarados na
DIPJ/2004 a título de saldo negativo IRPJ a Fiscalização deveria ter reconhecido a existência do
crédito e homologado as compensações objeto do PER/DCOMP n° 29267.73109.280205.1.3.02-
5202 até o limite do crédito declarado na DIPJ, qual seja, R$371.151,25.
6.

Ante tal alegação o Relator entendeu que, a despeito de a Recorrente ter sido
intimada antes do Despacho Decisório e não ter se pronunciado sobre a irregularidade apontada,
tal fato não configura “motivo para indeferir o pedido, desde, é claro, reste comprovada a
existência efetiva de saldo negativo em valor suficiente para utilização na compensação
pleiteada (crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional -
CTN)”.
7.

Nestes termos, entendeu pela conversão do julgamento em diligência fiscal para
adoção das seguintes providências:
1 – Quanto ao IRRF, no valor de R$ 371.151,25– o contribuinte deve ser intimado a
apresentas os seguintes documentos:
Comprovantes das retenções efetuadas, emitidos em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos – art. 55 da Lei no 7.450/1985, ou, alternativamente, informações prestadas
pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF;
Prova do regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes, na base de
cálculo do imposto do período (Súmula CARF no 80).
Atente-se ainda que, na apuração anual, não devem ser incluídos os valores do imposto
retido ou pago durante o ano-calendário e que tenham sido deduzidos nos recolhimentos
mensais do imposto.
2 – Quanto ao Programa de Alimentação do Trabalhador – da mesma forma,
intimar o contribuinte a apresentar os documentos que lastreiam a apuração do valor de
R$ 63.495,81, deduzidos na apuração do imposto devido, nos termos da legislação
então vigente (arts. 581 a 585 do RIR/99);
3 – Quanto ao Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa – analisar a apuração
dos valores mensais de estimativa, conforme Ficha 11 da DIPJ/2004, fls. 50/53, no
sentido de identificar se realmente embasam a dedução informada na Ficha 12A, linha
16, da mesma declaração, no valor de R$ 2.558.163,01.
8.

De fato, se não houve glosa pela Fiscalização em relação à composição do crédito
informado na DIPJ no montante de R$ 371.151,25, uma vez comprovado tal direito creditório, a
Recorrente faz jus à compensação. Ocorre que esse crédito foi negado integralmente, conforme
dito acima, em razão de não corresponder ao valor informado no PER/DCOMP.
9.

Em casos semelhantes, quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um
esforço probatório do contribuinte, esta Turma tem se posicionado, ao amparo da verdade
material, no sentido de que eventual equívoco no preenchimento de declaração não deve figurar
como óbice a impedir uma nova análise do direito creditório.
10.

Isso posto, a maioria do colegiado entendeu que o feito deve retornar unidade
local para nova análise do crédito vindicado informado em DIPJ, no valor original de R$
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903542/2009-78

371.151,25, em vez conversão em diligência, sem prejuízo de intimações para apresentar provas
complementares.

Conclusão
11.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para determinar o retorno dos autos à autoridade local para análise do mérito do direito
creditório pleiteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual
habitual, sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital